Tribunal: STF
Processo: ARE 1456951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 40, pp. 1-2): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    A decisão exequenda é taxativa no afastar a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.627/93. Nessa perspectiva, não há como prosperar a alegação da Universidade de que inexistem diferenças devidas àquele título. 



    Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73 (525, §1°, III, e § 12, do CPC/15), preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito das exequentes ao reajuste pleiteado, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial. 



    A vingar a pretensão da Universidade de atribuir a qualquer decisão do e. Supremo Tribunal Federal força rescisória, estar-se-á esvaziando o princípio da segurança jurídica das decisões transitadas em julgado, tornadas imutáveis pela coisa julgada. Embora reconheça a necessidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles derivados do reposicionamento determinado pelas Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, a ausência de previsão no título exequendo impede que se a proceda na via executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo o caso de sua relativização.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 44, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 39, § 1º; e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Nas razões recursais sustenta-se que o acórdão recorrido, ao afastar a possibilidade de compensação dos reajustes, deve ser reformado pelas seguintes razões (eDOC 48, pp. 4-5):



    “(...) (a) não há que se falar em inaplicabilidade, ao caso, da norma insculpida no art. 741, parágrafo único, do CPC, à luz de precedentes do Eg. STF acerca de matéria processual – CF, art. 5º, XXXVI; e (b) existe Enunciado da Súmula do Eg. STF que determina, expressamente, a compensação em hipóteses como a presente, sendo que o seu afastamento reduz, indevidamente, a competência e o poder da Corte Suprema em conferir unidade e uniformidade ao direito, enfraquecendo os seus precedentes - além de atentar ao direito fundamental à isonomia.”



    Aduz-se que (eDOC 48, p. 5):



    “evidente a violação à Carta Magna eis que o título executivo em pauta diverge notoriamente da orientação da Corte Suprema, erigindo-o à condição de inexigibilidade constante do estatuto processual. O acórdão reconhece seu dissenso com a jurisprudência do STF, mas, de forma contraditória, afirma que a vedação à compensação impede que seja declarado inexigível nos termos do artigo 741, § único do CPC.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso quanto à matéria alcançada pelo tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 283 do STF (eDOC 54, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 40, pp. 4-17):



    “Inicialmente, cabe referir que esta Turma deu provimento ao recurso de apelação da parte exequente para afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução. Interposto recurso especial pela UFRGS, este foi improvido e os autos retornaram à origem para julgamento do mérito. 



    Proferida nova sentença, o magistrado singular manifestou-se nos seguintes termos:



    (...)



    No que tange ao reajuste de 28,86%, a Segunda Seção desta Corte decidiu que, em fase de liquidação de sentença, devem ser compensados exclusivamente os aumentos concedidos aos servidores, por força das Leis n.ºs 8.622/93 e 8.627/93, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração opostos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.307-7/DF. Por ocasião desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as supramencionadas Leis instituíram uma revisão geral de remuneração, no patamar de 28,86%, de modo que esse reajuste deve ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares. Nesse sentido, foi editada a Súmula n.º 672: "O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais"



    (...)



    Não obstante, há uma particularidade no caso concreto, a impedir a adoção de tal orientação jurisprudencial. Com efeito, a decisão exequenda é taxativa no afastar a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.627/93. Nessa perspectiva, não há como prosperar a alegação da Universidade de que inexistem diferenças devidas àquele título. 



    Nesse sentido, já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73 (525, §1°, III, e § 12, do CPC/15), preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito das exequentes ao reajuste pleiteado, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial.



    (...).”



    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à existência de compensação com reajustes posteriores, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema semelhante ao discutido nestes autos quando da análise do AI-RG 843.753, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31.08.2011 (Tema 418), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da compensação do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis nº 8.622/1993 e 8.627/1993. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente